Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Filha maior. Curso superior. Base de cálculo da pensão alimentícia. Readequação.
1. O implemento da maioridade não impede, por si só, a fixação de pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, sobretudo para auxiliar na conclusão dos estudos.
2. Possuindo o pai/alimentante emprego formal e salário fixo, devem os alimentos incidir sobre os seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos legais.
3. Necessidade de majoração do percentual, quanto aos alimentos devidos pelo pai/alimentante, a fim de garantir o custeio dos estudos da requerente.